Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-02.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-02.2020.8.14.0026

APELANTE: ADRIANO MARQUES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Adriano Marques de Lima,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 8569027), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) c/c
art. 244-B do ECA
(corrupção de menores) e pelo
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo) a pena total
de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 731 (setecentos e trinta um) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Consta na peça acusatória:

“(...) no do dia 14 de Agosto de 2020, os Acusados foram presos em flagrante por comercializarem substância entorpecente.

Infere-se do caderno inquisitorial que na data dos fatos, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que haviam pessoas em uma residência localizada na Rua Duque de Caxias, nº 1, bairro Bela Vista, com a intenção de praticar crimes e vender substâncias ilícitas.

Neste ínterim, a Polícia Civil de posse das informações, empreenderam em diligências ao local, sendo que na residência estavam os seis denunciados ADRIANO MARQUES DE LIMA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JAELTON SILVA E SILVA, JANIELTON SILVA E SILVA, LUCAS ALVES DOS SANTOS e MAYCON BRITO DA SILVA, bem como a adolescente VITÓRIA DE JESUS RIBEIRO.

Ao ser feita revista na residência foram encontrados 01 (uma) peteca da substância conhecida vulgarmente como “crack”, 33 (trinta e três) trouxinhas da substância semelhante a maconha, 02 (duas) armas de fogo do tipo caseira, 01 (uma) munição intacta calibre 20, o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), sacos para confecção de entorpecentes, 01 (um) aparelho celular Motorola e 01 (um) aparelho celular Samsung. (...)”

A Denúncia recebida em 16/06/2021 (ID 8960538).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (ID 8569014 – pg. 2),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.03.001275- QUI
, que constatou o peso líquido de
38,629g (trinta e oito gramas, duzentos e seiscentos e vinte e nove miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“Maconha”, distribuídos em 34 porções
e
0,190g (cento e noventa miligramas)
apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “
Cocaína”, em 01 porção
.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 8569055), requer a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8569068), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, (ID 8960538), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Adriano Marques de Lima pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia no dia 14/08/2020, após denuncia anônima de tráfico de entorpecentes, a polícia civil flagrou o apelante em uma residência com 01 (uma) peteca da substância conhecida vulgarmente como “crack”, 33 (trinta e três) trouxinhas da substância semelhante a maconha, 02 (duas) armas de fogo do tipo caseira, 01 (uma) munição intacta calibre 20, o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), sacos para confecção de entorpecentes, 01 (um) aparelho celular Motorola e 01 (um) aparelho celular Samsung.

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha policial civil
Nelson Costa
(mídia eletrônica anexo aos autos – id. 29347803) afirmou que foi até a residência de Adriano, juntamente como IPC Israel, após denúncias de que na casa haviam menores e alguns suspeitos armados naquela residência. Quando chegaram no local, a porta da casa estava aberta, então entraram, momento em que os acusados começaram a ficar agitados, com exceção dos acusados JAELTON e DANIEL que estavam dormindo. O IPC afirma que conteve os suspeitos na sala enquanto o IPC Israel fazia a revista na casa.
Afirma, ainda, que em cima da mesa tinha saco plásticos, tesoura, fermento (que usam para misturar com a droga).
O depoimento do policial em sede de juízo está em sintonia com o depoimento efetuado em sede administrativa, no qual relatou que a partir da abordagem policial foi encontrado drogas com os acusados.

A testemunha policial civil
ISRAEL NOGUEIRA
(mídia eletrônica anexo aos autos – id. 29347810) afirmou que já tinha recebido denúncias de que naquele local havia venda de drogas.
Que encontrou a droga dentro de uma mochila no quarto de Adriano, bem como as armas de fogo.
O depoimento do policial em sede de juízo também corrobora com o depoimento em sede administrativa, ao descrever os fatos em harmonia com as provas colacionadas, bem como à narrativa da outra testemunha.

A menor
VITORIA DE JEJUS
(mídia eletrônica anexo aos autos – id. 29347805) esclareceu que no dia dos fatos estava na casa de Adriano, onde costuma ir constantemente para usar a droga oferecida por ele e ingerir bebida alcóolica.

O apelante
ADRIANO
(id. 29341440) perante o juízo nega a autoria do crime, imputando à autoria ao sr. AUGUSTO, com quem alega dividir o aluguel da casa em que foi preso. No entanto, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que suas alegações são verdadeiras. Em sede de juízo, Adriano afirma que somente estava bebendo com os outros acusados em sua casa e que a droga encontrada na mochila pertence a Augusto. Em complemento, afirma que tirou a mochila do quarto de Augusto e colocou no seu quarto, pois DANIEL e JAELTON iam dormir no quarto de Augusto. Por fim, alega que não sabia a idade de Vitoria e que somente deixou ela dormindo em sua casa, pois esta disse que estava esperando sua mãe chegar de viagem.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.03.001275- QUI
, que constatou o peso líquido de
38,629g (trinta e oito gramas, duzentos e seiscentos e vinte e nove miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“Maconha”, distribuídos em 34 porções
e
0,190g (cento e noventa miligramas)
apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por “
Cocaína”, em 01 porção
.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante foi condenado nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) c/c
art. 244-B do ECA
(corrupção de menores) e pelo
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo) a pena total
de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 731 (setecentos e trinta um) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Para o crime do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), foi fixada a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Na
primeira fase
, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado não reconheceu causas atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição, assim justificando:

Não incidem causas de aumento ou de diminuição da sanção, tendo em vista que deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em razão do acusado não se adequar os requisitos objetivos exigidos pela legislação, bem como por força da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Isoladamente não há outras provas que indiquem que o réu dedica-se ao tráfico de drogas, uma vez que após pesquisa nos sistemas Libra e Pje, o apelante só responde criminalmente por este processo.

Assim, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Em virtude do concurso material de crimes dos crimes de tráfico de drogas corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, realizo a soma das

penas, pelo que torno a pena final de Adriano Marques de Lima
em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 522 (quinhentos e vinte dois) dias multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
semi
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
b
” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Adriano Marques de Lima
e
lhe dou parcial provimento
somente
para reconhecer a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
, redimensionando a pena do crime de tráfico para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa.

Em virtude do concurso material de crimes dos crimes de tráfico de drogas corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, realizo a soma das

penas, pelo que torno a pena final
em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 522 (quinhentos e vinte dois) dias multa, sob o regime semiaberto
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/08/2022